Tribunal: STF
Processo: RE 247459
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. LEI 1.647/90. TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA -
   TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP.
I - Precedente da 1ª
   Turma no julgamento do RE 182.191/RJ. Ofensa ao princípio da
   anterioridade.
II - Agravo Regimental improvido.